Tribunal: TJDFT
Processo: 0702780-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA E TELEFONIA. LEGITIMIDADE ATIVA. CONSUMIDOR FINAL. PRECEITO COMINATÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO.
1. O agravo de instrumento busca a reforma de decisão interlocutória que condenou a agravada ao pagamento de preceito cominatório, bem como fixou multa para caso de descumprimento da obrigação de fazer em tutela provisória e reconheceu a ilegitimidade ativa de um dos autores.
2. Conforme o CDC, no art. 2°, consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.
3. Considero que apesar de não possuir contrato de prestação de serviços junto a telefonia em seu nome, por possuir residência no local de prestação de serviços, o agravante Sergio Murilo Goncalves Marello também é afetado pela falha na prestação dos serviços (art. 17, CDC), logo possui legitimidade ativa para a causa.
4. As provas apresentadas no processo, em especial, os vídeos, e-mail e os números das gravações telefônicas, por si só, não são suficientes para comprovar que houve o descumprimento da decisão liminar concedida pelo juiz do primeiro grau.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.